Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO/REVISÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Nos casos em que se pretende a revisão dos alimentos, é necessária prova da modificação da situação financeira que quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. A pensão alimentícia paga ao filho menor não pode deixar de atender às suas necessidades primárias, pois tratar-se de pessoa em pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico e intelectual.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.